Tribunal: TJDFT
Processo: 0714145-27.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. DECISÃO SANEADORA. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. ART. 357, § 1o, DO CPC. DIREITO DA PARTE. NÃO OBSERVADO. “ERROR IN PROCEDENDO”. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ART. 93, IX, DA CRFB. VIOLAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

1. O legislador ordinário, nos termos do § 1° do art. 357 do CPC, conferiu às partes o direito de pedir esclarecimentos ou mesmo ajustes na decisão saneadora, a fim de delimitar todas as questões de fato e de direito.

2. A parte autora instada a se manifestar sobre a decisão saneadora, apresentou, dentro do quinquídio legal, pedido de esclarecimentos, apontando diversas questões fáticas e jurídicas. Situação que foi completamente ignorada pelo d. juízo de primeiro grau.

3. No caso concreto, houve expresso cerceamento de defesa, diante da infringência aos princípios do contraditório e da ampla defesa; bem como ao disposto no art. 93, IX, da CRFB.

4. Preliminar acolhida. Sentença cassada.